Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713124-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY TOUGUINHA NEVES MEDINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por SUELY TOUGUINHA NEVES MEDINA, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 801mg OU NINTEDANIBE 150 mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, nos termos da prescrição médica apresentada pelo pneumologista especialista que assiste à autora. Ademais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a Agravante afirma que é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, doença rara, grave e crônica e que, nesse momento, em função da progressão dos agravos próprios da moléstia que lhe acomete, necessita, urgentemente, de fazer uso imediato dos medicamentos desenvolvidos e indicados para o seu tratamento. Sustenta que houve equivocada aplicação do precedente vinculante (REsp n. 1.657.156 – Tema 106) do Superior Tribunal de Justiça, já que não condiciona o deferimento da tutela provisória à existência de nota técnica no NATJUS favorável à concessão de medicamento pleiteado. Aduz que as notas técnicas indicadas na r. decisão agravada, nomeadamente a NT 1888, 1930 e 1802, não guardam semelhança alguma com o quadro clínico da agravante. Alega que todos os três requisitos exigidos pelo precedente qualificado do STJ foram atendidos e satisfatoriamente demonstrados pela recorrente e por ter sido diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática de leve gravidade, o NATJUS tem se manifestado favorável à dispensação da pirfenidona e do nintedanibe. Adverte que resta comprovado nos autos custos mensais recorrentes em valor aproximado/médio de R$ 6.906,99 (documento H), confirmando, sem dúvidas, a veracidade da alegação apresentada na peça inicial: a insuficiência de recursos da autora, ora agravante, para arcar, na integralidade, com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios do processo sem prejuízo do seu tratamento, da manutenção de sua saúde e dos custeio dos gastos mensais para sua subsistência digna (além do custeio de outras despesas extraordinárias inerentes e indispensáveis a manutenção de sua saúde e de sua subsistência – documento I). Requer a concessão da tutela antecipada para reformar a decisão, e determinar que o agravado forneça o medicamento PIRFENIDONA 801mg (Esbriet 267mg) para uso na seguinte prescrição/posologia: 03 cps 3 vezes ao dia) OU NINTEDANIBE 150mg (Ofev 150mg) para uso na seguinte prescrição/posologia: 01 cp 2 vezes ao dia, tudo conforme os termos da prescrição médica apresentada pelo pneumologista especialista que assiste à agravante. Requer, ainda, que seja concedido em definitivo os benefícios da gratuidade judiciária, em todo ou em parte (CPC, art. 98, § 5o), porquanto a agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo art. 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte (ID 45510314), alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do art. 99, §4o, do Código de Processo Civil. Note-se que a agravante aufere rendimentos que, em tese seriam suficientes para o pagamento dos benefícios da gratuidade, entretanto, verifica-se que a autora além de possuir despesas ordinárias elevadas, as quais comprometem mais de 70% de seu salário, comprova ainda gastos extraordinários inerentes e indispensáveis a manutenção de sua saúde (ID 45510315). Nessa sistemática, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao menos em caráter provisório. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Visando à consolidação das teses jurídicas quanto à dispensação de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a concessão de medicamentos nessas condições somente seria possível quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo). No caso, verifico que o relatório acostado aos autos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, ora agravante, é categórico quanto à imprescindibilidade do medicamento solicitado, que possui registro na ANVISA, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS (ID 153839460 e 153839475 dos autos de origem). Ainda, por meio da análise dos documentos de ID 153833917 dos autos de origem e ID 45510314 e 45510315 destes autos, denota-se que a agravante não possui condições financeiras para adquirir o medicamento. Diante dessas constatações, vê-se que a agravante atende aos requisitos cumulativos definidos no Tema Repetitivo 160 (REsp 1.657.156-RJ), razão pela qual entendo presente a probabilidade do direito. Ademais, na presente hipótese existe ressalva expressa no relatório médico apresentado pela recorrente, no sentido de que “a urgência do tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre.” (id. 153839475, autos de origem). À luz destas informações, entendo que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha a agravante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, por ser a melhor opção disponível para diagnósticos desta natureza. Além disso, o direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III). Assim, é dever do Distrito Federal fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados. O descumprimento dessa obrigação por parte do Estado possibilita ao cidadão invocar a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento dos princípios e regras constitucionais afrontados, sobretudo porque no caso o medicamento ainda que não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA. Por oportuno, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. SUS. NÃO PADRONIZADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 106 DO STJ. PERIGO DA DEMORA. RISCO DE ÓBITO. 1. Não obstante o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a União deverá participar das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS (Reclamações n. 49.890 e 50.414), a tutela de urgência deve ser apreciada antes de eventual envio dos autos à Justiça Federal, por força do princípio geral de cautela. 2. A probabilidade do direito evidencia-se pela demonstração dos requisitos cumulativos para concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, nos termos da tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O perigo da demora evidencia-se pelo relatório médico que indica a necessidade do medicamento para controlar a doença e impedir a sua evolução, havendo risco de infecções severas, sangramentos e óbito. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1437949, 07030297920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Segundo o Tema 106 do STJ, "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1412974, 07029491820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É assente nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o Secretário de Estado da Saúde, nas demandas intentadas com a finalidade de obter medicamentos ou tratamento médico adequado, possui legitimidade passiva ad causam para responder pela pretensão, tendo em conta que lhe compete a gestão das políticas públicas associadas à ordem mandamental de fornecimento de fármacos. 2. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que ambos os medicamentos requeridos encontram-se registrados na agência reguladora, conforme demonstrou a impetrante. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. A demonstração, por profissional médico, no caso, da própria Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 4.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. (Acórdão 1346249, 07484749120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, à luz da narrativa ora deduzida e pelos documentos previamente apresentados, entendo, ad cautelam, estarem demonstrados elementos que respaldam a pretensão aviada, bem como o perigo de dano irreparável a autora/ agravante. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica, o custeio e o fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 801mg (Esbriet 267mg) para uso na seguinte prescrição/posologia: 03 cps 3 vezes ao dia) OU NINTEDANIBE 150mg (Ofev 150mg) para uso na seguinte prescrição/posologia: 01 cp 2 vezes ao dia, tudo conforme os termos da prescrição médica apresentada pelo pneumologista especialista que assiste à agravante. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 19:06:21. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada